Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO REQUERENTE NO SANEAMENTO PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO VIA CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DIALETICIDADE VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. PREVISÃO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS EFETIVOS. APLICAÇÃO A MAIOR NO CÁLCULO DAS PARCELAS. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DOS VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS PRESTADOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, no entanto não se coadunam com ataque ao pronunciamento judicial para obter sua cassação ou reforma. 1.1. Evidenciado o interesse de agir, seria necessária a interposição do recurso cabível e adequado para atacar o ato judicial desfavorável e indispensável seria fazê-lo em tempo oportuno e em petição distinta das contrarrazões, mas como isso não aconteceu, operou-se a preclusão temporal, de sorte que se encontra obstada a possibilidade de rediscussão da concessão da gratuidade de justiça ao requerente em contrarrazões à apelação.
2. A alegação genérica de ofensa ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento, sobretudo com a constatação de que a reprodução de trechos da petição inicial e da réplica, em reforço aos argumentos deduzidos nas razões recusais, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, notadamente quando se mostrarem suficientes com as afirmações especificamente voltadas para atacar o ato judicial, embasando o pedido de reforma.
3. É válida a previsão de capitalização diária de juros remuneratórios em cédula de crédito bancário, consoante o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n. 10.931/2004 e sem comprovação de que foram exigidos juros remuneratórios reais capitalizados em percentual diverso do estipulado no contrato, não se reconhece o excesso de cobrança alegado.
4. De acordo com a Súmula n. 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (N)os contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 4.1. Deve ser considerada lícita a cobrança de tarifa de cadastro em patamar compatível com a média praticada no mercado na data da celebração do contrato de financiamento do veículo.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delimitou a controvérsia quanto à (v)alidade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem, considerando válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato e avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto (Tema 958).
6. Comprovado o registro do contrato no órgão de trânsito, que emitiu o certificado de licenciamento do automóvel com a observação de alienação fiduciária em favor do credor e demonstrado que a avaliação do bem dado em garantia do financiamento efetivamente foi realizada, sem prova de que os valores exigidos sejam excessivamente onerosos, deve ser reconhecida a licitude da cobrança expressamente prevista na cédula de crédito bancário, a que o consumidor anuiu expressamente.
7. Rejeitadas a impugnação à gratuidade de justiça e a preliminar de não conhecimento da apelação arguidas em contrarrazões. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade.